Tribunal: TJPA
Processo: 0805483-16.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805483-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. APLICAÇÃO DO ART.14 CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento pela mitigação da teoria finalista, de forma a admitir a caracterização de pessoa jurídica na qualidade de consumidora, desde que reconhecida qualquer espécie de vulnerabilidade (técnica, econômica, jurídica) frente à fornecedora, incidindo, assim, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

2 Hipótese dos autos, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, ante a demonstração da verossimilhança das alegações e evidente vulnerabilidade técnica da autora.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a decisão de saneamento proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., a qual indeferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, no tocante a inversão do ônus da prova, ressalta-se que cabe ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC). E os fatos narrados pela parte autora não mostraram ser caso de inversão do ônus probatório, razão pela qual INDEFIRO
.

(...).

A agravante alega,
em suas razões (ID 3170585), que ao revés do decidido, é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código Processo Civil, e do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seu segurado. Aduz ser aplicável ao caso em tela as normas consumeristas ante a sub-rogação, de forma que com fundamento no artigo 6º, VIII do CDC, deverá ser invertido o ônus da prova, ante a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, na modalidade técnica, já que a agravada tem melhores condições de demonstrar a correta e adequada prestação do serviço de energia elétrica sem oscilações ou anomalias. Ressalta que a inversão do ônus da prova, no caso, decorre da própria lei (art. 14, §3º do CDC).

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em decisão constante no ID 3610526 deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contra razões ao agravo de instrumento. (ID 3979847)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela ora agravante.

Adianto que o recurso comporta provimento.

A agravante se mostra inconformada com a decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob a alegação de que dada a insuficiência técnica não disporia de meios para analisar a rede elétrica administrada pela concessionária e identificar o motivo da descarga elétrica pela rede de transmissão e nem verificar os mecanismos de proteção de rede.

Na hipótese dos autos restam comprovados os requisitos para o deferimento do pleito do agravante. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento pela mitigação da teoria finalista, de forma a admitir a caracterização de pessoa jurídica na qualidade de consumidora, desde que reconhecida qualquer espécie de vulnerabilidade (técnica, econômica, jurídica) frente à fornecedora, incidindo, assim, o Código de Defesa do Consumidor
. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VULNERABILIDADE. EQUIPARAÇÃO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. POSSIBILIDADE.

1. Exceção de incompetência.

2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1415864 / SC, Terceira Turma, Rel. Nancy Andrighi, DJ 04/05/2020, g. n.). (grifos nossos)

Assim sendo, dependendo do exame das peculiaridades de cada caso e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador, considerando a vulnerabilidade, equiparar a pessoa jurídica compradora à condição de consumidora e, com isso, presentes os requisitos para tanto, determinar a inversão do ônus da prova.

Na hipótese dos autos, verifico que o juízo originário, de forma equivocada, deixou de apontar as razões do indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova e por tratar-se, a situação em tela, de responsabilidade por fato do serviço, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme previsão do art.14 do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. a regra constante é certo que tais apontamentos genéricos não são suficientes para suprir a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil – Ação regressiva – Inversão do ônus da prova – Segurada da agravante, usuária do serviço de energia, que é destinatária final –
Normas consumeristas que se estendem à seguradora por força dos arts. 349 e 786, "caput", do CC – Hipótese em que é cabível a inversão do ônus da prova – Art. 6º, VIII, do CDC – Agravante que se encontra em situação de vulnerabilidade técnica - Facilitação da defesa do consumidor – Art. 373, § 1º, do atual CPC
– Dispositivo que permite a modificação do ônus da prova – Caso em que é mais fácil para a agravada demonstrar a regularidade do fornecimento de energia elétrica na data do fato – Determinada a inversão do ônus da prova em favor da agravante - Agravo provido.(TJ-SP - AI: 21059544020198260000 SP 2105954-40.2019.8.26.0000, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 30/07/2019, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2019) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO. - A agravante, empresa seguradora, sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo. Por força do disposto no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, no caso em tela, decorre da lei (ope legis), incumbindo à parte demandada ? concessionária de serviço público - demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70083343780 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 05/03/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2020)

Como se verifica, no caso, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei (
ope legis
) restando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Com isso, entendo que, se mantida a decisão recorrida ela contrariará a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova ante a demonstração
da verossimilhança das alegações da requerente e evidente vulnerabilidade técnica da autora
.

Já no tocante à urgência, igualmente vislumbro a sua comprovação, pois a manutenção dos efeitos da decisão recorrida, a qual indeferiu a inversão do ônus da prova poderá causar risco de dano grave ou de difícil reparação, com o prosseguimento da fase instrutória em descompasso com as regras consumeristas, o que iria de encontro aos princípios da economia e celeridade processual.

Assim, merece reforma a decisão do juízo de origem

Com essas razões, CONHEÇO do agravo de instrumento e lhe DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/02/2023